Tribunal: TJES
Processo: 0021930-18.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021930-18.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L. C. DA S. NETO - ME e outros (2)

APELADO: L. C. DA S. NETO - ME e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO BANCO SANTANDER ACOLHIDA. RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO DE RECORRER. ROMPIMENTO DE CONTRATOS POR FALHA NOS SERVIÇOS DO BANCO. DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ preceitua que
“A renúncia tácita tem como pressuposto a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer e, sob o aspecto temporal, esse ato deve ser praticado após proferida a decisão (entendimento de José Carlos Barbosa Moreira e Pontes de Miranda)”
(EREsp n. 1.104.853/PR, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 14/12/2009). No caso concreto, logo após a sentença ser proferida, o Banco Santander peticionou informando que cumpriu integralmente o comando sentencial, requerendo a extinção do feito.
Preliminar de não conhecimento da apelação do Banco Santander acolhida
.

2. Verificada a falha na prestação de serviços pela instituição financeira, que além de violar a imagem e nome da empresa, gerou constrangimento ao seu sócio, deve ser mantida a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), posto que razoável e proporcional.

3.
No que concerne ao lucro cessante, é cediço que
“na dicção do art. 402 do Código Civil, representa aquilo que o credor razoavelmente deixou de ganhar, ou seja, a diminuição potencial de seu patrimônio, causada pelo inadimplemento do devedor”
(REsp n. 1.479.063/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 29/11/2017).

4. Resta configurada a responsabilidade da instituição financeira quanto ao rompimento dos dois contratos objetos da presente ação, sendo possível mensurar quanto a empresa deixou de ganhar, já que os contratos tinham tempo e valor fixados, que não foram alvo de questionamento pelo Banco Santander na contestação, posto que se limitou a arguir a inexistência do dano.

5. Recurso de LC DAS NETO ME e Luiz Castellar da Silva Neto conhecido e provido parcialmente.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso do Banco Santander S/A e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de LC DAS NETO ME e Luiz Castellar da Silva Neto, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0021930-18.2014.8.08.0024

Apte/Apdo:
LC DAS Neto ME e Luiz Castellar da Silva Neto

Apdo/Apte:
Banco Santander S/A

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença de fls. 688/690, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação indenizatória ajuizada por LC DAS Neto ME e Luiz Castellar da Silva Neto em desfavor do Banco Santander S/A, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decretando a sucumbência recíproca.

Nas razões recursais de fls. 694/716, LC DAS Neto ME e Luiz Castellar da Silva Neto alegam em síntese que (a) tiveram vários problemas decorrentes da fusão do Banco Santander com o Banco Real, resultando na perda de contrato com dois condomínios que administravam; (b) houve falha comprovada do banco, estando presente o nexo causal com os danos materiais suportados; (c) a instituição financeira não repassou as movimentações de cobranças com identificação dos códigos dos pagantes; (d) a ausência de identificação dos condôminos inadimplentes impossibilitou a captação de recursos para os condomínios, que rescindiram os contratos de administração; (e) os danos morais devem ser majorados em virtude das ofensas e constrangimentos sofridos, bem como pela maculação da imagem no mercado; (f) deixaram de receber R$ 248.060,00 (duzentos e quarenta e oito mil e sessenta reais) em decorrência da falha na prestação do serviço pelo Banco Santander; e (g) a sentença deve ser reformada para julgar os pedidos totalmente procedentes.

Nas razões recursais de fls. 719/735, o Banco Santander sustenta que (i) a pretensão autoral está prescrita; (ii) inexiste prova da má prestação do serviço; (iii) os danos morais não foram configurados; (iv) se mantida a condenação, o valor deve ser reduzido em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito; (v) as verbas sucumbenciais carecem de adequação; e (vi) a sentença merece reforma para julgar os pedidos totalmente improcedentes.

Contrarrazões apresentadas às fls. 744/763 e 767/781.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso do Banco Santander S/A

Nas contrarrazões,
LC DAS Neto ME e Luiz Castellar da Silva Neto arguem a preliminar de não conhecimento da apelação do Banco Santander S/A, em virtude de renúncia expressa ao direito de recorrer.

Conforme o art. 999 do CPC, a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ preceitua que
“A renúncia tácita tem como pressuposto a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer e, sob o aspecto temporal, esse ato deve ser praticado após proferida a decisão (entendimento de José Carlos Barbosa Moreira e Pontes de Miranda)”
(EREsp n. 1.104.853/PR, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 14/12/2009).

No caso concreto, logo após a sentença ser proferida (fls. 688/690), o Banco Santander peticionou às fls. 692/693 informando que cumpriu integralmente o comando sentencial, requerendo a extinção do feito.

A conduta da instituição financeira, portanto, configura a renúncia tácita ao direito de recorrer, posto que abriu mão da possibilidade de se insurgir contra a sentença por meio de apelação.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar e
não conheço
da apelação interposta pelo banco Santander S/A.

É como voto.

Apelação de LC DAS Neto
ME e Luiz Castellar da Silva Neto

A análise do recurso de LC DAS Neto
ME e Luiz Castellar da Silva Neto
cinge-se em verificar se o Banco Santander S/A deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes em decorrência de falha na prestação de serviço, bem como se a indenização por danos morais deve ser majorada.

A empresa apelante firmou contratos de administração com os condomínios do Edifício Victória Bay Club & Residences e do Edifício Luna em 2011, cuja cobrança das taxas condominiais seria realizada por intermédio do Banco Santander S/A, que havia adquirido o controle do Banco Real.

Os apelantes alegam que por falha no extrato de movimentação fornecido pela instituição financeira, era inviável identificar os condôminos pagantes e aqueles que estavam inadimplentes, afetando a prestação de contas e ensejando duras críticas dos responsáveis pelos condomínios, resultando no rompimento dos contratos de administração, com prejuízo total de R$ 248.060,00 (duzentos e quarenta e oito mil e sessenta reais).

Os contratos em questão foram anexados às fls. 40/43 (Edifício Luna) e 45/47 (Edifício Victoria Bay Club & Residences), ao passo que os e-mails de fls. 68/90 demonstram que a apelante tentou por diversas vezes solucionar o problema com o banco, por meio do gerente José Neres Santana Junior.

Na audiência de instrução e julgamento, José Neres Santana Junior confirmou os problemas causados pelo banco, nos seguintes termos (fl. 237):

“que trabalhou no Banco Real iniciando suas atividades em 2006; posteriormente o Banco Real foi incorporado pelo Banco Santander, que continuou trabalhando no Santander até setembro e 2014; ...; que postula aproximadamente 215 empresas em sua carteira de clientes, sendo a grande maioria de condomínio, e dentre seus clientes estavam o Condomínio do Ed. Victoria Bay e CondomInio Ed. Luna;
que na época da incorporação dos bancos, ocorreu vários problernas para alguns clientes, inclusive para os condomínios citados acima; que o Banco Real utilizava um layout de cobrança diferente do utilizado pelo Santander; que quando da migração do sistema do Real para o Santander, ocorreram diversos problemas, como a não identificação dos pagamentos de boletos e não identificação de onde estavam os valores pagos, inclusive em relação aos condomínios acima
; que a agência fez diversas diligências para localização dos valores, somente encontrando posteriormente, em uma agência em São Paulo; que também não conseguiam informar para os condominos que haviam pago os boletos;
que demorou aproximadamente uns 3 meses para identificar o primeiro boleto pago, boleto este pago no próprio Banco Santander, que os boletos pagos nos outros bancos estavam mais difíceis de serem identificados; que recebeu várias e várias visitas da empresa autora na tentativa de solucionar o problema
; que contactava a central em São Paulo responsável pelas cobranças, mas não conseguia respostas que poderiam solucionar a problema, somente como dito acima, após uns 3 meses; que se recorda que os valores começaram a ser depositados na conta; que mudou de carteira de clientes, que até esta época ainda faltava alguns valores a serem depositados na conta do condomínio; que não pode informar se todo o problema foi resolvido, em razão da mudança de carteira de clientes; que até a época que trabalhou no banco, existia uma proibição para passar determinadas informações por escrito para os clientes, como as relacionadas a problernas de sistema interno”.
(g. n.)

Antonio Salles de Sá, que compunha o Conselho Fiscal do Edifício Victoria Bay Club & Residences, confirmou em depoimento que o contrato foi descontinuado em virtude dos problemas apresentados, como se depreende do seguinte extrato (fl. 236):

“que a CONSERVARE só conseguiu fornecer o primeiro balancete, que apresentava algumas inconsistências em relação às receitas e despesas; que nos meses seguintes não conseguiam identificar o saldo das movimentações bancárias;
que diante deste fato requereram a descontinuidade do contrato
; que a dificuldade era em identificar nos extratos bancários, as unidades que haviam pago os boletos mensais de condomínio; que desde o início a conta bancária do condomínio era no Banco Santander, inclusive na época em que ocorreu as dificuldades na identificação dos boletos”.
(g. n.)

A própria sentença reconheceu a evidente culpa do Banco Santander, motivo pelo qual o condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença revela-se razoável e proporcional às particularidades do caso concreto, sendo suficiente para exercer efeito pedagógico no agente financeiro, bem como para compensar o abalo extrapatrimonial sofrido pelas partes, sem gerar o enriquecimento sem causa.

No que concerne ao lucro cessante, é cediço que
“na dicção do art. 402 do Código Civil, representa aquilo que o credor razoavelmente deixou de ganhar, ou seja, a diminuição potencial de seu patrimônio, causada pelo inadimplemento do devedor”
(REsp n. 1.479.063/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 29/11/2017).

Ante os elementos constantes nos autos, entendo que resta configurada a responsabilidade da instituição financeira quanto ao rompimento dos dois contratos objetos da presente ação, mormente porque, diversamente do que consta na sentença, é possível mensurar quanto a empresa deixou de ganhar, já que os contratos tinham tempo e valor fixados, que não foram alvo de questionamento pelo Banco Santander na contestação, posto que se limitou a arguir a inexistência do dano (fls. 132/148).

Diante do exposto,
conheço
do recurso de LC das Neto
ME e Luiz Castellar da Silva Neto e
dou a ele parcial provimento
para reformar a sentença para condenar o Banco Santander S/A ao pagamento de indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes no valor de R$ 248.060,00 (duzentos e quarenta e oito mil e sessenta reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação para taxa SELIC, sem cumulação com outro índice de atualização sob pena de
bis in idem
.

Via de consequência, ante a sucumbência mínima, condeno exclusivamente o Banco Santander ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)